Tribunal: TJDFT
Processo: 0741932-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. ACOLHIMENTO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.

1. Desconsidera-se na análise recursal os documentos anexados pelo agravante nos autos de origem após a decisão recorrida, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição e incorrer em supressão de instância. Preclusão reconhecida. Preliminar acolhida.

2. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família.

3. Por meio da Lei no 8.009/90, foi conferida a proteção legal da impenhorabilidade a um único imóvel, desde que utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, nos termos de seus artigos 1o e 5o.

4. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, a qual dispõem sobre a impenhorabilidade do bem de família.

5. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é utilizado como moradia permanente da família, a proteção da impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem.

6. Recurso conhecido e desprovido.